Tribunal: TJDFT
Processo: 0740861-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. FALHA NA CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME JUDICIAL. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO. IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para atribuição de pontuação de questões da prova objetiva do concurso público para o cargo de Agente Comunitário em Saúde, com objetivo de reclassificação e convocação para a avaliação biopsicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é possível ao Judiciário interferir na correção das questões do concurso público, em especial nas questões apontadas pelo agravante, que alega apresentarem erro grosseiro por não possuírem resposta correta, requerendo sua anulação e reclassificação no certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A formulação das questões de concurso público é um ato administrativo discricionário, sendo vedada a interferência do Judiciário quanto à correção e avaliação das respostas, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o conteúdo do edital.
4. O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do procedimento administrativo e da adequação das questões ao conteúdo programático do edital, não cabendo substituir a banca examinadora ou reavaliar as respostas.
5. No caso, o agravante não apontou ilegalidade no edital, apenas questionou a correção de questões específicas, o que configura mera discordância com a avaliação administrativa, não sendo passível de revisão pelo Judiciário.
6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 632.853, estabeleceu que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos, salvo quando houver desconformidade com o edital ou ilegalidade flagrante.
7. O agravante sequer demonstrou que recorreu administrativamente contra o gabarito preliminar divulgado, o que evidencia a ausência de esgotamento das vias administrativas e reforça a inadequação do controle jurisdicional neste estágio processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na correção de questões de concurso público, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou incompatibilidade com o conteúdo do edital.
2. A análise de questões de concurso público e seus critérios de correção está restrita à legalidade, não sendo possível ao Judiciário reavaliar ou anular questões com base em divergências de interpretação do conteúdo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, XXXV; RE 632.853 (Tema 485 do STF).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23/4/2015; TJDFT, Acórdão 1397912, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 3/2/2022; TJDFT, Acórdão 1267039, Rel. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 22/7/2020.